Tribunal: TJSP
Processo: 0013887-97.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Reconvenção. Sentença que reconhece inadimplemento parcial da autora e julga parcialmente procedente a reconvenção. Apelo da reconvinte. Pleito de indenização por danos materiais negado em primeiro grau por suposta genericidade e ausência de prova. Irresignação acolhida. Pedido genérico permitido pelo

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais. Reconvenção. Sentença que reconhece inadimplemento parcial da autora e julga parcialmente procedente a reconvenção. Apelo da reconvinte. Pleito de indenização por danos materiais negado em primeiro grau por suposta genericidade e ausência de prova. Irresignação acolhida. Pedido genérico permitido pelo art. 324, §1o, II, do CPC. Laudo pericial que comprova execução parcial da obra e delimita prejuízos de forma objetiva. Orçamentos constantes nos autos viabilizam a quantificação do dano mediante simples cálculo aritmético. Reconhecimento do direito à indenização. Recurso provido.